Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: FLÁVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LÚCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLIVIA DA SILVA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FLÁVIO VIEIRA DE MELO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026